Tribunal: TJBA
Processo: 8174608-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174608-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA ALMEIDA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE SE MOSTRA INCABÍVEL. ORIGEM, EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E CESSÃO DO CRÉDITO CUJA REGULARIDADE RESTA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO NOVO CREDOR CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e tutela de urgência.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a origem e evolução do débito, a regularidade da cessão do crédito e da negativação, e se é cabível a fixação de danos morais e exclusão da multa por litigância.

III. Razões de decidir:
Existência de débito junto ao cedente evidenciada. Regularidade da cessão do crédito no exato valor negativado comprovada. Ausente prova de pagamento do débito ou impugnação junto ao cedente, é lícita a cobrança da dívida pelo cessionário em exercício do seu legítimo direito de credor. Inexistente o dano moral indenizável, seja pela licitude da restrição objeto da lide, seja pela existência de outras diversas negativações preexistentes. Constatada a alteração da verdade dos fatos em juízo, é cabível a condenação em litigância de má fé.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174608-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JESSICA ALMEIDA VILAS BOAS e como Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça